Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-56.2025.8.11.0011
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000772-56.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ANACLETO NETO - CPF: 531.752.201-34 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (APELADO), JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 063.337.928-02 (ADVOGADO), VIVIANI FRANCO PEREIRA - CPF: 369.747.328-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE SEM AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que excluiu a responsabilidade do Banco por descontos indevidos
na
conta
do autor
a título de débito automático não autorizado.

II. Questão em discussão

2
. A controvérsia reside em definir se os descontos realizados pelo Banco Bradesco S.A. configuram débito automático em
conta-corrente
e não consignações previdenciárias
,
e se o banco pode ser responsabilizado solidariamente pelos danos causados, nos termos do CDC.

III. Razões de decidir

3
. Documentos juntados aos autos demonstram que os valores foram indevidamente debitados diretamente da
conta bancária do consumidor, mediante cadastro realizado pela empresa
ré
.

4
. O Banco, ao permitir o débito automático sem a devida verificação da autorização do titular da conta, descumpriu o dever de segurança na prestação de serviços bancários, configurando falha objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

5
. A responsabilidade solidária do banco decorre da integração à cadeia de consumo, nos moldes do art. 7º,
p.u
., do CDC, incidindo o risco da atividade sobre a instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso provido para reconhecer a legitimidade passiva do Banco, reformando a sentença para condená-lo solidariamente com a empresa
corré
, nos termos definidos em primeiro grau.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde solidariamente pelos danos decorrentes de débito automático não autorizado efetuado em
conta-corrente
de consumidor. 2. A falha na verificação da autorização prévia para o lançamento caracteriza defeito na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva do banco.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
.
7º,
p
.u
., e 14; CC/2002, art. 422; CPC, arts.
373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 07.10.2019; TJ-MT, Apelação Cível 1000400-35.2021.8.11.0048, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada

julgada nos seguintes termos:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de:

1.DECLARAR
inexistente o débito da autora para com a primeira requerida, no que concerne à dívida, objeto da presente lide;

2.CONFIRMAR
a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando a
cessação definitiva
dos descontos;

3.CONDENAR
a primeira requerida a restituir à parte autora,
DE FORMA DOBRADA
, todos os valores indevidamente descontados, comprovadamente descontados, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde cada desconto indevido;

4.CONDENAR
a primeira requerida ao pagamento de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) à requerente, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data.

EM RELAÇÃO AO BANCO BRADESCO S.A.:

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido em relação ao
BANCO BRADESCO S.A.
, por ausência de responsabilidade pelos fatos narrados na inicial.

Caso ocorra o pagamento espontâneo, INTIME-SE a parte reclamante para, no prazo de 05 dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Ante o exposto,
Declaro Extinta a Ação com Resolução de Mérito
, com base no artigo 487, inciso I, do NCPC.

Condeno, ainda, a primeira requerida ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.

O apelante
defende a legitimidade passiva do
Banco Bradesco
, sustentando que a sentença
incorreu em erro de fato pois os descontos não eram consignações do INSS, mas sim débitos automáticos em conta corrente.

Argumenta que o próprio Banco confirmou em resposta ao Banco Central que os débitos eram realizados pela
Sebraseg
mediante débito automático cadastrado pela empresa.

Defende que a instituição financeira integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados, nos termos dos
art
s
. 7º
, parágrafo único, e
14
do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões da
Sebrag
no Id.
334805367
e do Banco Bradesco no Id.
334805368
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a demanda relatando que foram descontados em débito automático da sua
conta-corrente
valores
que não autorizou
.
Pleiteou a condenação solidária da instituição financeira que autorizou os descontos e da empresa destinatária.

A sentença excluiu a responsabilidade do Banco Bradesco S.A. ao considerar que os
abatimentos
seriam consignações previdenciárias realizadas diretamente pelo INSS, antes mesmo do crédito do benefício na conta do apelante.

Todavia, como destacado pelo apelante
e demonstrado pela documentação anexada, não se trata de desconto realizado no benefício do INSS, mas sim de débito automático em
conta-corrente
.

Na
resposta confidencial do Banco Bradesco S.A. ao Banco Central,
anexada no Id.

334804880
, a instituição financeira consignou expressamente que é essa a situação dos autos. Confira-se trecho do documento:

Trata-se de débito automático cadastrado pela empresa, a qual se responsabiliza pela veracidade e legitimidade dos dados indicados, especialmente no que se refere à indicação dos dados como agência e número da conta de seus clientes/assinantes, bem como pela guarda da autorização para débito em conta.
(...)

Reconhecida a verdadeira natureza dos descontos, impõe-se analisar a responsabilidade da instituição financeira.

A relação jurídica entre o apelante, na condição de consumidor, e o Banco Bradesco S.A., na qualidade de fornecedor de serviços bancários, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art
.

14
do referido diploma legal, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco da atividade
.

O banco, ao permitir que débitos automáticos fossem efetuados na
conta
-
corrente
de seu cliente sem a devida e inequívoca autorização, falhou em seu dever de segurança e diligência na prestação do serviço bancário.

No presente caso, ainda que a iniciativa do débito indevido tenha partido da
Sebraseg
, que figura como terceiro na relação entre o banco e o cliente, a permissão para que essa empresa debitasse a conta do apelante, sem a prévia e eficaz validação da autorização pelo Banco Bradesco, configura um risco inerente à sua atividade, um fortuito interno pelo qual deve responder.

O art
.

7º
, parágrafo único, do
CDC
estabelece a solidariedade entre todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo, dispondo que tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

A propósito
, julgados desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTOS NA CONTA EM QUE É DEPOSITADO O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO DE SEGURO FIRMADO POR IDOSO E ANALFABETO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA
DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 39, IV, DO CDC – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR REPARATÓRIO – MAJORAÇÃO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO – VALOR MANTIDO - RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS. A instituição financeira tem legitimidade passiva para figurar na Ação em que se discute a legalidade dos descontos efetuados por débito automático na
conta-corrente
em que é depositado o benefício previdenciário. É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (
art
.
39, IV, do CDC). Não demonstrada a legalidade, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-
fé .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004003520218110048, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2022)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR.
DIALETICIDADE .
REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA
DE TARIFAS
BANCÁRIAS .
CONTA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DIGITAL IMPUGNADO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
CONFIGURADO .
RESTITUIÇÃO DEVIDA. NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO .
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por
Viviano
da Rosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de Banco Bradesco S/A. O autor alega que foram cobradas tarifas bancárias indevidas em conta aberta exclusivamente para o recebimento de benefício
previdenciário .
O banco apresentou contrato digital para justificar as cobranças, cuja validade e autenticidade foram impugnadas pelo apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a validade do contrato digital apresentado pela instituição financeira como justificativa para as cobranças;

(
ii
) apurar a existência de danos morais decorrentes das cobranças indevidas em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício
previdenciário .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade do contrato digital impugnado pelo apelante é questionável, especialmente pela ausência de provas suficientes que comprovem a contratação expressa e regular das tarifas, não tendo o banco se desincumbido do ônus da prova, conforme art. 373, II, do CPC e
art
.
6º, VIII, do CDC.

4. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista no art. 14 do CDC, impõe o dever de indenizar independentemente de culpa, considerando que o banco não apresentou prova irrefutável de que o autor autorizou os débitos
automáticos .

5. A cobrança indevida de tarifas em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos morais, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. O valor dos danos morais é fixado em R$ 10 .000,00, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano e a condição econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
provido .

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade de contrato digital impugnado pelo consumidor em casos de cobrança indevida, especialmente quando se trata de contas destinadas ao recebimento de benefício previdenciário.

2. A cobrança indevida de tarifas bancárias em conta de natureza previdenciária, sem autorização expressa do consumidor, configura dano moral, devendo a instituição financeira responder objetivamente pelos prejuízos causados
.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II, e 429, II; CDC,
arts
. 6º, III e VIII, e 14; CC, art. 422; Resolução 3 .402/2006 do Banco Central, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel.
Min .
Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 07/10/2019; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061), Rel.
Min .
Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 24/11/2021; TJ-MG, Apelação Cível 5001312-12.2023.8.13 .0347, Rel. Des (a) Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, julgado em 25/04/2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005991520248110028, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2024)

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
para reconhecer a legitimidade passiva do Banco Bradesco e sua
responsabilidade solidária pelos fatos narrados na inicial
, condenando-o
solidariamente com a
Sebraseg
Clube de Benefícios Ltda,
nos termos da sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026